Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DIREÇÃO PERIGOSA ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. REGIME. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. A condenação deve ser mantida, pois a confissão dos réus está em consonância com a dinâmica relatada pela vítima, da prisão em flagrante, ainda com a arma de fogo, a bordo do veículo e de posse do celular subtraídos.
4. Não prospera a tese de absolvição quanto ao delito de direção perigosa se o réu, mesmo diante da sirene e do rotor light da viatura ligados, não para o automóvel, e, ainda, realiza manobra proposital de fuga, freando bruscamente o automóvel e fechando a viatura, provocando a colisão.
5. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime segundo a teoria tripartida adotada, atualmente, para o conceito de crime, não se confundindo com a culpabilidade como circunstância judicial que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado não são aptas a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
7. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
8. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
9. Recursos parcialmente providos.